Tribunal: TJBA
Processo: 8056697-84.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056697-84.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARGARETE CRISTINA NUNES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO LIMINAR DE PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER LIMITADA À REDE CREDENCIADA E CONVENIADA DA OPERADORA. PRETENSÃO DE CUSTEIO DE HONORÁRIOS DE MÉDICO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA OU INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR HABILITADO NA REDE PRÓPRIA. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DO JULGADO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS SEM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

VISTOS,
relatados e discutidos os
Embargos de Declaração
inter
postos n
o
A
grav
o
de Instrumento
n.º 8056697-84.2023.8.05.0000,
de Salvador, em que figuram como Embargante
MARGARETE CRISTINA NUNES DE ARAUJO
e como CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, em de de 2026.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator